Tribunal: TJSP
Processo: 1065459-30.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos à execução exigindo pagamento da importância de R$124.547.865,55, atualizada para junho/2017 - cédulas de crédito bancário emitidas em decorrência do Instrumento Particular de Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento mediante Repasse Contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES no 002/2009) e seus aditamentos -

Ementa:
*Embargos de declaração – embargos à execução exigindo pagamento da importância de R$124.547.865,55, atualizada para junho/2017 - cédulas de crédito bancário emitidas em decorrência do Instrumento Particular de Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento mediante Repasse Contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES no 002/2009) e seus aditamentos - desnecessária realização de provas pericial contábil e testemunhal não caracterizado cerceamento de defesa - títulos executivos extrajudiciais por força da Lei Federal 10.931/2004 (art. 28), que não contém vício de forma - validade do demonstrativo de débito apresentado pelos bancos credores inadmissibilidade da pretendida conexão entre
o executório e a demanda revisional autônoma - causa de pedir e objetos distintos - pretensão dos executados, avalistas/garantidoras da empresa devedora principal em recuperação judicial, de suspensão do executivo impossibilidade - situação que não impede o prosseguimento do executório contra os coobrigados - aplicação da Lei 11.101/05, art. 49, § 1o - Súmula 581/STJ excesso de execução não acolhido – alegações genéricas não acolhimento do invocado benefício de ordem, porque os fiadores renunciaram expressamente a tal situação inteligência do art. 828, inc. I, do CPC - embargos rejeitados - sucumbência dos embargantes - recurso improvido – ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*